Tribunal: TJPA
Processo: 0041438-33.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO N.°EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.° 0041438-33.2009.814.0301EMBARGANTE: GERSON DE OLIVEIRA MAIAADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA ? OAB/PA N.° 22.828ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL ? OAB/PA N.° 15.610ADVOGADA: VANESSA MIRANDA DE GOUVEIA ? OAB/PA N.° 23.700EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 212.743EMBARGADA: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.ADVOGADA: IARA FERREIRA DE OLIVEIRA ? OAB/PA N.° 14.074ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA ? OAB/PA N.° 12.724EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADORELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESEMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL ? QUESTÕES ANALISADAS DE FORMA INTEGRAL À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? PEDIDO DE FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE SE COADUNA EM INOVAÇÃO RECURSAL ? INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO, CONFORME O ART. 1025 DO MESMO DIPLOMA LEGAL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO1. Embargos de Declaração em Apelação:2. O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo ora embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual ajuizada pela recorrida.3. Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de erro material e de omissão.4. O bem objeto da lide fora vendido a terceiro em 07/10/010 no curso da presente ação (fls. 306-312, 315, 316-317), não havendo determinação judicial do bloqueio da matrícula, sendo, outrossim, a questão apreciada tão somente em sentença, que firmou entendimento pela rescisão contratual, com a devolução das parcelas pagas.5. O contrato em voga apresenta condição irretratável e irrevogável (Cláusula VIII, 1 e 3, fls. 32), salientando que os pagamentos efetivados pelo embargante descumprem tais cláusulas, o que induz mora accipiendi e a resolução do contrato, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código Civil.6. Necessidade de retorno das partes ao status quo ante induz a devolução integral do valor pago e não a manutenção do contrato, com a ressalva de que a presente Ação fora ajuizada ainda no prazo de entrega da unidade objeto da lide e que o pagamento fora do prazo, pagamento parcial (sem a incidência dos juros de mora) ou inadimplemento de parcelas do embargante teve seu início em 10/08/2005, ou seja: antes do ajuizamento da ação (17/09/2009) e do alegado adimplemento total do contrato com o depósito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), respectivamente, em 18/01/2010 e 25/08/2010, o que torna inviável o reconhecimento do seu pedido de manutenção do contrato.7. Quanto à alegação de parcial procedência da pretensão autoral pela ausência de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca do pleito do embargado de devolução de desconto dos valores atinentes a impostos e tributos, esta se trata de inovação recursal não tratada no recurso de Apelação interposto pelo embargante que pugnou pela inversão do ônus da sucumbência, mas que não tem o condão de operar qualquer alteração no julgado, uma vez que o pedido, embora não analisado, induziria tão somente decaimento em parte mínima e, assim, não alteraria a fixação dos ônus da sucumbência.8. O Acórdão atacado firmou entendimento quanto à rescisão de pleno direito do contrato pelo inadimplemento do comprador, sendo o depósito das parcelas exaurimento desse descumprimento contratual, parte de premissa equivocada ao reconhecer a rescisão contratual, uma vez que na Petição Inicial consta que a procedência somente ocorreria com a rescisão contratual e o consequente depósito das parcelas pagas pelo recorrente.9. Inocorrência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito.10. Recurso conhecido e improvido.Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, tendo como embargante GERSON DE OLIVEIRA MAIA e embargados ACÓRDÃO N.° 212.743 e CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora?Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.Belém, 15 de dezembro de 2020.MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESDesembargadora ? Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ACÓRDÃO N.°
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.° 0041438-33.2009.814.0301
EMBARGANTE: GERSON DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA - OAB/PA N.° 22.828
ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL - OAB/PA N.° 15.610
ADVOGADA: VANESSA MIRANDA DE GOUVEIA - OAB/PA N.° 23.700
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 212.743
EMBARGADA: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
ADVOGADA: IARA FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA N.° 14.074
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA N.° 12.724
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL - QUESTÕES ANALISADAS DE FORMA INTEGRAL À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE SE COADUNA EM INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO, CONFORME O ART. 1025 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1.

Embargos de Declaração em Apelação:
2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo ora embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual ajuizada pela recorrida.
3.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de erro material e de omissão.
4.

O bem objeto da lide fora vendido a terceiro em 07/10/010 no curso da presente ação (fls. 306-312, 315, 316-317), não havendo determinação judicial do bloqueio da matrícula, sendo, outrossim, a questão apreciada tão somente em sentença, que firmou entendimento pela rescisão contratual, com a devolução das parcelas pagas.
5.

O

contrato em voga apresenta condição irretratável e irrevogável (Cláusula VIII, 1 e 3, fls. 32), salientando que os pagamentos efetivados pelo embargante descumprem tais cláusulas, o que induz
mora accipiendi
e a resolução do contrato, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código Civil.
6.

Necessidade de retorno das partes ao status quo ante induz a devolução integral do valor pago e não a manutenção do contrato, com a ressalva de que a presente Ação fora ajuizada ainda no prazo de entrega da unidade objeto da lide e que o pagamento fora do prazo, pagamento parcial (sem a incidência dos juros de mora) ou inadimplemento de parcelas do embargante teve seu início em 10/08/2005, ou seja: antes do ajuizamento da ação (17/09/2009) e do alegado adimplemento total do contrato com o depósito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), respectivamente, em 18/01/2010 e 25/08/2010, o que torna inviável o reconhecimento do seu pedido de manutenção do contrato.
7.

Quanto à alegação de parcial procedência da pretensão autoral pela ausência de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca do pleito do embargado de devolução de desconto dos valores atinentes a impostos e tributos, esta se trata de inovação recursal não tratada no recurso de Apelação interposto pelo embargante que pugnou pela inversão do ônus da sucumbência, mas que não tem o condão de operar qualquer alteração no julgado, uma vez que o pedido, embora não analisado, induziria tão somente decaimento em parte mínima e, assim, não alteraria a fixação dos ônus da sucumbência.
8.

O Acórdão atacado firmou entendimento quanto à rescisão de pleno direito do contrato pelo inadimplemento do comprador, sendo o depósito das parcelas exaurimento desse descumprimento contratual, parte de premissa equivocada ao reconhecer a rescisão contratual, uma vez que na Petição Inicial consta que a procedência somente ocorreria com a rescisão contratual e o consequente depósito das parcelas pagas pelo recorrente.
9.

Inocorrência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito.
10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como embargante
GERSON DE OLIVEIRA MAIA
e embargados
ACÓRDÃO
N.° 212.743
e CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.° 0041438-33.2009.814.0301
EMBARGANTE: GERSON DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA - OAB/PA N.° 22.828
ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL - OAB/PA N.° 15.610
ADVOGADA: VANESSA MIRANDA DE GOUVEIA - OAB/PA N.° 23.700
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 212.743
EMBARGADA: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
ADVOGADA: IARA FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA N.° 14.074
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA N.° 12.724
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

GERSON DE OLIVEIRA MAIA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(fls. 445-450
)
, em face de
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
e do
V. Acórdão n.° 212.743
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL: IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA FIRMADO ENTRE AS PARTES - INADIMPLEMENTO PARCIAL, TOTAL E PAGAMENTO IMPONTUAL DO DEVEDOR - DEPÓSITOS POSTERIORES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - 08 (OITO) NOTIFICAÇÕES DE CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO ATENDIDAS - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - ATRASO DE OBRA POSTERIOR AO INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR - VENDA DO BEM A TERCEIRO NO CURSO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA - INOCORRÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS CORRETAMENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR, SEJA À TÍTULO MORAL OU MATERIAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível n.° 0041438-33.2009.814.0301, Acórdão n.° 212.743, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)

Aduz a ocorrência de omissão e erro material.

Afirma que, durante o curso da demanda, a embargada, em clara afronta ao contrato que buscava rescindir, vendeu o bem objeto da Promessa de Compra e Venda então firmada consigo, o qual se encontra em vigência.

Defende que o MM. Juízo de 1º Grau condicionou a rescisão contratual ao pagamento em 05 (cinco) dias dos valores quitados, acrescentando que essa determinação não fora cumprida, até a interposição dos aclaratórios.

Aduz que a sentença também fora omissa quanto ao pleito do embargado de devolução de desconto dos valores atinentes a impostos e tributos, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a parcial procedência da pretensão autoral.

Suscita que, ao confirmar a sentença, o Acórdão atacado manteve a sucumbência da recorrida no pedido de desconto dos valores de impostos e tributos, o que faz erigir a sucumbência parcial da construtora.

Assevera que o Acórdão atacado parte de premissa equivocada ao reconhecer a rescisão contratual, uma vez que na Petição Inicial consta que a procedência somente ocorreria com a rescisão contratual e o consequente depósito das parcelas pagas pelo recorrente.

Requer: 1. A modificação do provimento jurisdicional de procedência para parcial procedência, com o consequente rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios; 2. Reforma da sentença para que seja afastada a rescisão contratual face a ausência de depósito dos valores pagos.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão de fls. 456.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo ora embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual ajuizada pela recorrida.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de erro material e de omissão.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da celebração entre as partes de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 03 de novembro de 2004, cujo objeto era a unidade 1301 do Edifício Village Sun, situado à Avenida Visconde de Souza Franco, Belém/PA, no valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).

Prima facie
, insta assentar que o bem objeto da lide fora vendido a terceiro em 07/10/2010 no curso da presente ação (fls. 306-312, 315, 316-317), não havendo determinação judicial do bloqueio da matrícula, sendo, outrossim, a questão apreciada tão somente em sentença, que firmou entendimento pela rescisão contratual, com a devolução das parcelas pagas.

Ocorre que

contrato em voga apresenta condição irretratável e irrevogável (Cláusula VIII, 1 e 3, fls. 32), salientando que os pagamentos efetivados pelo embargante descumprem tais cláusulas, o que induz
mora accipiendi
e a resolução do contrato, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código Civil.

Noutra ponta, observo que a necessidade de retorno das partes ao status quo ante induz a devolução integral do valor pago e não a manutenção do contrato, com a ressalva de que a presente Ação fora ajuizada ainda no prazo de entrega da unidade objeto da lide e que o pagamento fora do prazo, pagamento parcial (sem a incidência dos juros de mora) ou inadimplemento de parcelas do embargante teve seu início em 10/08/2005, ou seja: antes do ajuizamento da ação (17/09/2009) e do alegado adimplemento total do contrato com o depósito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), respectivamente, em 18/01/2010 e 25/08/2010, o que torna inviável o reconhecimento do seu pedido de manutenção do contrato.

Defende que o MM. Juízo de 1º Grau condicionou a rescisão contratual ao pagamento em 05 (cinco) dias dos valores quitados, acrescentando que essa determinação não fora cumprida, até a interposição dos aclaratórios.

Quanto à alegação de parcial procedência da pretensão autoral pela ausência de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca do pleito do embargado de devolução de desconto dos valores atinentes a impostos e tributos, esta se trata de inovação recursal não tratada no recurso de Apelação interposto pelo embargante que pugnou pela inversão do ônus da sucumbência, mas que não tem o condão de operar qualquer alteração no julgado, uma vez que o pedido, embora não analisado, induziria tão somente decaimento em parte mínima e, assim, não alteraria a fixação dos ônus da sucumbência.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - EFEITOS INFRINGENTES - INOVAÇÃO RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
Inexiste vício no v. acórdão - Vício fundado em inovação recursal, o que é vedado - Reconhecido que todas as questões postas foram claramente enfrentadas no decisum - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação - Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1022, II do NCPC
- Obscuridade inocorrente - Embargos de declaração rejeitados."
(TJ-SP - EMBDECCV: 10329626620168260562 SP 1032962-66.2016.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 03/09/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020)
(Grifo nosso)

Por fim, o Acórdão atacado firmou entendimento quanto à rescisão de pleno direito do contrato pelo inadimplemento do comprador, sendo o depósito das parcelas exaurimento desse descumprimento contratual, parte de premissa equivocada ao reconhecer a rescisão contratual, uma vez que na Petição Inicial consta que a procedência somente ocorreria com a rescisão contratual e o consequente depósito das parcelas pagas pelo recorrente.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim, prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:
"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)
"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e conclusão assumida. Não é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)
EMBARGOS REJEITADOS." (Embargos de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES
Desembargadora-Relatora